Tribunal: TJES
Processo: 0009853-94.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009853-94.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO DE SOUZA

APELADO: APARECIDA DE SOUZA e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUERELLA NULLITATIS INSANABILIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO INSANÁVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Paulo de Souza contra sentença que julgou improcedente a ação de querella nullitatis insanabilis ajuizada em face de Aparecida de Souza, Ricardo Alves Ferreira e Cleuda Araujo de Jesus Ferreira. O autor alegou nulidade da sentença proferida na ação de reintegração de posse nº 0026313-93.2016.8.08.0048, por ausência de sua citação como litisconsorte passivo necessário, requerendo a anulação dos atos processuais e, cumulativamente, a nulidade do negócio jurídico de venda do imóvel, sob alegação de dolo e incapacidade da vendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a propositura de querella nullitatis insanabilis para desconstituir sentença proferida em ação possessória, sob o fundamento de ausência de citação de suposto litisconsorte passivo necessário, diante de alegações relacionadas à posse, herança e validade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A querella nullitatis é ação excepcional, cabível apenas para anular decisões eivadas de vícios processuais insanáveis que comprometem a existência da relação jurídica processual, como a ausência absoluta de citação válida.

A análise dos autos revela que o autor pretende, na verdade, rediscutir questões de mérito, como a titularidade da posse, o vínculo hereditário com o bem e a validade do negócio jurídico de venda, matérias estranhas ao âmbito da querella nullitatis.

A ausência de sua inclusão no polo passivo da ação anterior não se traduz, no caso concreto, em vício processual insanável, sendo necessário o manejo de ação própria para discutir direito material.

A utilização da querella nullitatis como sucedâneo recursal ou ação rescisória para reavaliar o mérito de sentença transitada em julgado é juridicamente inadequada e encontra vedação na jurisprudência consolidada.

A sentença recorrida fundamentou adequadamente a improcedência do pedido, ao reconhecer que não houve nulidade da citação e que a via eleita não comporta a rediscussão pretendida pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A querella nullitatis insanabilis é cabível apenas para vícios processuais que comprometem a existência da relação jurídica processual, não servindo para rediscutir mérito da demanda ou alegar nulidade de negócio jurídico.

A ausência de inclusão de suposto litisconsorte necessário no polo passivo de ação anterior não configura, por si só, vício insanável quando não demonstrada a inexistência de citação válida ou impedimento à ampla defesa.

A tentativa de anular sentença transitada em julgado por meio de querella nullitatis, com base em inconformismo sobre questões materiais, caracteriza desvio da finalidade da ação e enseja a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 239, 485, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1000865-87.2017.8.26.0526, 9ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, j. 22/01/2018;
Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Ed. JusPodivm, 13ª ed., p. 575-577.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009853-94.2017.8.08.0048

APELANTE:
PAULO DE SOUZA

APELADOS:
APARECIDA DE SOUZA, RICARDO ALVES FERREIRA e CLEUDA ARAUJO DE JESUS FERREIRA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
PAULO DE SOUZA
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Serra (ID 32675050, complementada pela decisão ID 62335185), que, nos autos da
querella nullitatis insanabilis
ajuizada em desfavor de
APARECIDA DE SOUZA, RICARDO ALVES FERREIRA e CLEUDA ARAUJO DE JESUS FERREIRA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante defende a nulidade da sentença proferida na ação de reintegração de posse nº 0026313-93.2016.8.08.0048, por ausência de sua citação como litisconsorte passivo necessário, na medida em que era o possuidor indireto do imóvel.

Postula, assim, a anulação dos atos processuais praticados na aludida demanda, desde a inicial, para que possa ser incluído no polo passivo. Cumulativamente, pede a anulação do negócio jurídico de venda do imóvel, realizado pela Sra. Aparecida, por dolo e incapacidade.

Pois bem.

Em sua petição inicial, o autor buscou a declaração de nulidade da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse nº 0026313-93.2016.8.08.0048, que tramitou no mesmo juízo.

Alegou, em síntese, que deveria ter figurado no polo passivo daquela demanda como litisconsorte necessário, pois seria o legítimo possuidor do imóvel objeto da lide e responsável pela locação aos então requeridos (Ricardo e Cleuda).

Sustentou que a ausência de sua citação configuraria vício processual insanável, apto a macular a sentença proferida.

A requerida Aparecida de Souza apresentou contestação, arguindo preliminar de ausência de interesse processual por inadequação da via eleita e, no mérito, defendeu a regularidade do processo originário, a ausência de posse do autor e a inexistência de litisconsórcio necessário.

Após a instrução processual, com depoimento pessoal da requerida Aparecida, bem como oitiva de testemunha e informante arroladas pelo autor, sobreveio a sentença recorrida.

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão, por entender que a
querella nullitatis
é via excepcional para vícios processuais insanáveis que afetam a existência do processo (como ausência de citação válida), mas que, no caso, o autor buscava rediscutir o mérito de questões relativas a direito de família (posse, bem de herança, validade de negócio jurídico), matérias a serem tratadas em via própria, concluindo pela inexistência do vício processual alegado.

Como se vê, o cerne do recurso cinge-se a aferir o cabimento da
querella nullitatis insanabilis
para desconstituir a sentença proferida nos autos nº 0026313-93.2016.8.08.0048, sob o fundamento de ausência de citação de litisconsorte passivo necessário.

Adianto que o apelo não comporta acolhimento.

A ação em comento constitui meio excepcional de impugnação de decisões judiciais transitadas em julgado, admitido pela doutrina e jurisprudência para atacar vícios processuais de extrema gravidade, ditos
transrescisórios
, que comprometem a própria existência da relação jurídica processual e, por conseguinte, da sentença nela proferida.

A hipótese clássica de cabimento é a ausência ou nulidade absoluta de citação da parte no processo de conhecimento que correu à sua revelia.

Conforme leciona Fredie Didier Jr.,
“o meio de impugnação previsto para tais decisões é a ação de nulidade denominada querela nullitatis, que se distingue da ação rescisória não só pela hipótese de cabimento, mais restrita, mas também por não estar sujeita a prazo e dever ser proposta perante o juízo que proferiu a decisão (e não necessariamente em tribunal, como é caso da ação rescisória). Ambas, porém, são ações constitutivas”.
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e 'querela nullitatis', incidentes de competência originária de tribunal. 13ª Edição. Ed. JusPodivm: 2016. p. 575 a 577).

No caso dos autos, o apelante alega que deveria ter integrado o polo passivo da ação possessória originária. Contudo, da análise de sua própria argumentação, tanto na inicial quanto nas razões recursais, depreende-se que sua pretensão ultrapassa a mera arguição de um vício formal de citação.

Conforme bem apontado na sentença recorrida, o apelante busca, na realidade, rediscutir questões de mérito atinentes à relação de direito material envolvendo o imóvel.

Ao discorrer sobre a origem da posse (atribuindo-a à sua genitora e a si, em detrimento da apelada Aparecida), ao detalhar seus próprios atos possessórios (como a locação), ao caracterizar o bem como de herança e ao questionar a validade da venda posterior realizada pela apelada Aparecida, inclusive pedindo sua anulação por dolo, o apelante demonstra que seu inconformismo reside no fundo do direito e não apenas no suposto vício formal do processo anterior.

O julgador
a quo
foi preciso ao registrar: ...
"verifico que não se trata de alegação de erro insanável de natureza processual, mas de verdadeira pretensão de anulação de negócio jurídico, percepção de valores decorrente de bem de família, cuja discussão de mérito deve ser travada em via adequada, o que, em consonância com o entendimento da jurisprudência pátria, impede o manejo da ação de querela nullitatis"
.

Ora, a
querella nullitatis
não se presta a corrigir eventuais
errores in judicando
(erros de julgamento quanto ao mérito) nem a reabrir discussão transitada em julgado, a qual, cumpre ressaltar, sequer é afeta à ação possessória objeto de questionamento (anulação da venda do imóvel).

Ademais, a via eleita não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou rescisório para reexaminar a justiça da decisão anterior ou a validade de negócios jurídicos a ela relacionados.

Nesse sentido:

Apelação. Ação declaratória de nulidade do instrumento de compra e venda de imóvel. Sentença de indeferimento da inicial. Ação extinta, sem julgamento do mérito, pela inadequação da via processual eleita. Anterior ação de obrigação de fazer que envolve o mesmo contrato objeto desta lide. Sentença de procedência, com a condenação dos genitores da autora, naquela ação, a outorgar escritura de compra e venda ao réu. Sentença transitada em julgado.
Não cabimento da interposição de demanda que visa, por via transversa, anular decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade de rediscussão do mérito da pretensão já resolvida em ação anterior. "Querella nullitatis" só encontra respaldo nos casos de nulidade da citação ou nulidade insanável. Inaplicabilidade quando há "error in judicando", que a autora insiste ter ocorrido nos autos da ação anterior
. Alegação de nulidade contratual que deveria ter sido objeto de alegação e análise na demanda já encerrada. Inaplicabilidade da relativização da coisa julgada. Ação declaratória que é meio inadequado para atender a pretensão da autora. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP 10008658720178260526 SP 1000865-87.2017.8.26 .0526, Relator.: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 22/01/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2018)

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)